Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-67.2006.8.11.0029
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000301-67.2006.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. P. TAPAJOS - COMERCIO - CNPJ: 03.024.222/0001-32 (APELADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

2. Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000301-67.2006.811.0029, ajuizada em face de
M. P. TAPAJOS - COMERCIO,
que julgou extinta a execução em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que a sentença merece reforma, visto que não levou em consideração que o processo administrativo de compensação pertinente à CDA executada ainda não foi concluído.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 91352720 – pág. 74 a 80]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou extinta a execução em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Juízo de origem, na data de 05/06/2020, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“art. 924, II, do CPC dispõe que a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita.

Assim, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte executada em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de extinção do executivo fiscal se há processo de compensação tributária pendente de análise.

Com efeito, é cediço que a compensação configura reconhecimento e, também, extinção do crédito tributário, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.

Todavia, não é possível a extinção da execução fiscal enquanto pendente a apreciação do processo de compensação, uma vez que é necessária a análise administrativa para verificação do caso e se é hipótese de quitação integral do débito.

Nesse sentido, é a hipótese estabelecida no art. 151, III, do CTN sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de recurso administrativo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (destaquei).

Dessa forma, como se verifica dos autos, a compensação era realizada por meio de parcelamento do crédito, razão pela qual não se pode reconhecer tacitamente como pago os valores se ainda não foi finalizado o procedimento de compensação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO FINALIZADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.

(N.U 0000058-02.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO FISCO – NÃO OBSERVAÇÃO –– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo em razão da compensação tributária, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco, e quando esta se refere à integralidade do crédito tributário.

(N.U 0002924-05.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Desse modo, enquanto pendente a finalização do pedido de compensação dos débitos na via administrativa, não cabe a extinção do processo de execução, devendo o feito permanecer suspenso até o efetivo cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022